Tribunal: TJDFT
Processo: 0710317-26.2023.8.07.0006
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INOVAÇÃO RECURSAL. TARIFAS DE AVALIAÇÃO DO BEM E DE REGISTRO DO CONTRATO. REPETIÇÃO EM DOBRO. ART. 42 CDC.
I – A autora, quanto à cobrança abusiva do seguro prestamista e da comissão de permanência, está inovando na apelação sem demonstrar motivo de força maior, o que é vedado, art. 1.014 do CPC, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição.
II – A cobrança das tarifas de avaliação do bem e de registro do contrato é permitida, desde que comprovada a efetiva prestação do serviço e realizado o controle da onerosidade excessiva. Julgamento do (REsp 1.578.553/SP) Tema 958/STJ. Serviço de registro do contrato não comprovado.
III – A repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC exige a comprovação da conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente de má-fé ou culpa daquele que cobra indevidamente. Julgamento do EREsp 1.413.542/RS pela Corte Especial do STJ em 21/10/2020. Requisito não demonstrado. Restituição simples da tarifa de registro do contrato.
IV – Apelação parcialmente conhecida e parcialmente provida.